Tribunal: TJSP
Processo: 1005648-27.2020.8.26.0071
Classe: Remessa Necessária Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Cirurgia do aparelho digestivo – Direito à vida. - Dever constitucional do Estado. – Art. 196 da Constituição Federal – Comprovação da necessidade do tratamento - Solidariedade dos entes federativos - Responsabilidade do próprio Estado, por inteiro – Reexame necessário improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035568
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1005648-27.2020.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrida DARLENE DO NASCIMENTO FERREIRA DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente), FERMINO MAGNANI FILHO E FRANCISCO BIANCO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
MARIA LAURA TAVARES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1005648-27.2020.8.26.0071 -Voto no 29498
2
VOTO N° 29498
APELAÇÃO CÍVEL No 1005648-27.2020.8.26.0071
COMARCA: BAURU
RECORRENTE: JUÍZO “EX OFFICIO”
RECORRIDO: DARLENE DO NASCIMENTO FERREIRA DOS SANTOS
APELAÇÃO CÍVEL
Cirurgia do aparelho digestivo

Direito à vida. - Dever constitucional do Estado. Art. 196
da Constituição Federal Comprovação da necessidade do
tratamento - Solidariedade dos entes federativos -
Responsabilidade do próprio Estado, por inteiro Reexame
necessário improvido.
Trata-se de mandado de segurança, com pedido
de tutela antecipada, impetrado por DARLENE DO NASCIMENTO
FERREIRA DOS SANTOS contra ato ilegal praticado pelo Diretor do
Departamento Regional de Saúde de Bauru (DRS-VI), com o intuito de
obter vaga em leito de emergência para cirurgia geral específica do
aparelho digestivo, uma vez que foi diagnosticada com disfagia e acalasia
do cárdia, com esofagite e entalamento com piora do quadro e perda de
peso importante (CID K220 e R.13).
A sentença de fls. 64/68, concedeu a segurança
para que a autoridade impetrada providencie o agendamento da cirurgia
geral específica do aparelho digestivo, sem prejuízo da realização dos
exames pré-cirúrgicos obrigatórios, nos termos da petição inicial.
Não houve interposição de recurso voluntário
(fls. 91).
A D. Procuradoria de Justiça se manifestou às
fls. 101/104.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1005648-27.2020.8.26.0071 -Voto no 29498
3
Há reexame necessário.
É o relatório.
A impetrante alega necessitar de vaga em leito
de emergência para cirurgia geral específica do aparelho digestivo, uma
vez que foi diagnosticada com disfagia e acalasia do cárdia, com
esofagite e entalamento com piora do quadro e perda de peso importante
(CID K220 e R.13), conforme relatórios médicos de fls. 14/16 e 24.
O
direito
à
saúde
foi
expressamente
contemplado no artigo 196 da Constituição Federal:
“A saúde é direito de
todos e dever do Estado, garantido mediante
políticas sociais e econômicas que visem à
redução do risco de doença e de outros agravos
e ao acesso universal e igualitário às ações e
serviços
para
sua
promoção,
proteção
e
recuperação.”
Assim, o Estado possui o dever de fornecer os
medicamentos/tratamentos essenciais para preservar a vida e a saúde da
parte autora, garantindo o atendimento ao mandamento constitucional.
É certo que esta responsabilidade é do Estado
como um todo, por inteiro. Dessa forma, o Município não pode pretender
transferir a responsabilidade pelo tratamento ao Estado ou União.
A competência comum dos entes da federação
em relação à saúde está prevista no artigo 23, inciso II, da Constituição
Federal, de forma que União, Estados, Distrito Federal e Municípios são

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1005648-27.2020.8.26.0071 -Voto no 29498
4
solidariamente responsáveis pela saúde.
Ademais, o mandamento insculpido no artigo
196 da Constituição Federal não faz qualquer distinção entre União,
Estados, Distrito Federal ou Municípios, não competindo a atos
administrativos inferiores, como portarias, a repartição da obrigação de
fornecimento de medicamento ou tratamento.
Perante a população, tanto a União, como o
Estado ou o Município são obrigados a atender ao comando constitucional.
Nesse sentido decidiu o E. Supremo Tribunal
Federal, em recurso com repercussão geral:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL
E
ADMINISTRATIVO.
DIREITO
À
SAÚDE.
TRATAMENTO
MÉDICO.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA
DOS
ENTES
FEDERADOS.
REPERCUSSÃO
GERAL
RECONHECIDA.
REAFIRMAÇÃO
DE
JURISPRUDÊNCIA.
O
tratamento médico adequado aos necessitados
se insere no rol dos deveres do Estado,
porquanto responsabilidade solidária dos entes
federados. O polo passivo pode ser composto
por
qualquer
um
deles,
isoladamente,
ou
conjuntamente. (RE 855178 RG/SE, Tribunal
Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, j. 05/03/2015)
É certo que não cabe ao Judiciário delinear
políticas públicas de responsabilidade do Executivo e do Legislativo.
Ocorre, entretanto, que tais políticas públicas devem observar os
princípios fundamentais e demais preceitos Constitucionais, cabendo ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1005648-27.2020.8.26.0071 -Voto no 29498
5
Judiciário, em última instância, analisar a compatibilidade daquelas com
estes. Assim, é possível o controle das políticas públicas pelo Judiciário,
para exame da sua implementação, adequação ou correção, observadas
as disposições constitucionais1.
O direito à saúde integra o chamado “mínimo
existencial”, que pode ser definido como as condições mínimas de
existência humana digna, que exigem prestações positivas por parte do
Estado. A não observância do mínimo existencial autoriza da intervenção
do Judiciário, como no caso dos autos.
É certo que a intervenção judicial em políticas
públicas deve ser pautada no princípio da razoabilidade, de forma que é
necessária a ponderação entre a razoabilidade da pretensão coletiva ou
individual e a desarrazoabilidade da lei, de sua interpretação ou da
atuação administrativa. No caso dos autos a autora bem demonstrou a
razoabilidade de sua pretensão e a desarrazoabilidade da atuação da
requerida, ao negar o fornecimento do medicamento.
Não se desconhece que a Administração está
sujeita à reserva do possível, ou seja, que possui disponibilidade
financeira limitada. É certo que o planejamento para a execução das
políticas públicas é fundamental, mas no caso dos autos a requerida não
comprovou a indisponibilidade orçamentário-financeira para atendimento
do pleito da autora. Competia à Administração demonstrar, por meio de
documentos e especificamente, a alegada ausência de recursos.
A falta de recursos não foi comprovada e o
sopesamento dos princípios envolvidos leva à conclusão de que deve
prevalecer o direito à saúde, de forma que o argumento de ausência de
recursos financeiros não pode afastar a obrigação da requerida em
1 Sobre o tema: Ada Pellegrini GRINOVER; Kazuo WATANABE. O Controle Jurisdicional de Políticas
Públicas, Rio de Janeiro, Forense, 2011. Também: Fábio Konder COMPARATO, “Ensaio sobre o juízo
de constitucionalidade de políticas públicas”, in Estudos em homenagem a Geraldo Ataliba, São
Paulo, Malheiros, 1997.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1005648-27.2020.8.26.0071 -Voto no 29498
6
atender ao pedido apresentado.
Conclui-se,
assim,
que
foi
demonstrada
violação, ou, no mínimo, ameaça de violação aos direitos fundamentais
do impetrante à dignidade da pessoa humana e à saúde, garantidos pela
Constituição Federal.
Cabe
destacar
que,
em
geral,
deve
ser
privilegiado o tratamento fornecido pelo SUS em detrimento de opção
diversa escolhida pelo paciente, sempre que não for comprovada a
ineficácia ou impropriedade da política de saúde existe. Essa conclusão
não afasta, contudo, a possibilidade de o Poder Judiciário decidir que
medida diferente da custeada pelo SUS deve ser fornecida a determinada
pessoa que, por razões específicas no caso concreto, comprove que o
tratamento fornecido não é eficaz ou adequado ao seu caso.
Pelo exposto, nego provimento ao reexame
necessário.
Eventuais recursos que sejam apresentados
deste julgado estarão sujeitos a julgamento virtual. No caso de
discordância esta deverá ser apresentada no momento da apresentação
de referidos recursos.
Maria Laura de Assis Moura Tavares
Relatora